Tribunal: CARF
Processo: 19647.004257/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004257/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.736 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CENTRO ESPECIALIZADO EM PILATES LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/08/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
É na impugnação que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa.
Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não se
admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos
em julgamento de primeira instância, devendo ser reconhecida a preclusão
consumativa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/08/2010
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON) após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte
à incidência da multa por atraso na entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcos Roberto da Silva, que o
conhecia parcialmente e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, que lhe dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004257/2010-43
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.736 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004257/2010-43

Relatório
Refere-se o presente processo a litígio instaurado em decorrência de notificação
de lançamento recebida em decorrência de atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon).
Por economia processual e por sintetizar de maneira clara e concisa a realidade
dos fatos, reproduzo o Relatório da decisão de primeira instância (destaques no original).
“Trata o presente processo de exigência de Multas por Atraso na Entrega do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, mediante Notificações
de Lançamento, relativas aos períodos de apuração de janeiro e fevereiro de 2010, no
valor de R$ 500,00 para cada período de apuração.
A descrição dos fatos e a fundamentação legal do lançamento constam das Notificações
de Lançamento.
Em contestação ao feito fiscal, a contribuinte apresenta impugnação, na qual alega, em
síntese, que não realizou nenhum tipo de atividade operacional, não-operacional,
patrimonial ou financeira, permanecendo portanto inativa no período, informando que
as declarações foram apresentadas sem valores. Nestes termos, requer o cancelamento
das multas por atraso na entrega dos Dacon”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC
(DRJ/Florianópolis), por meio do Acórdão no 07-30.647 - 4a Turma da DRJ/FNS (doc. fls. 022 a
025)1, considerou improcedente a Impugnação formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
DACON.
MULTA
POR
ATRASO.
PESSOA
JURÍDICA
ATIVA.
OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA.
Mantém-se a multa por atraso na entrega do Dacon quando a contribuinte é pessoa
jurídica ativa no ano-calendário, por estar obrigada à entrega do demonstrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Inconformada e tendo sido cientificada em 02/04/2013, pelo recebimento da
Intimação no 403/2013, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife - PE, consoante o
Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 028), a recorrente formalizou tempestivamente seu
Recurso Voluntário (doc. fls. 044 a 057) em 19/04/2013, como se atesta a partir do carimbo de
recebimento aposto pela unidade preparadora à primeira folha da peça recursal.
Em seu apelo, a empresa argumenta, em essência, que:
a) no período em questão não teria realizado nenhum tipo de atividade
operacional, não-operacional, patrimonial ou financeira, permanecendo

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.736 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004257/2010-43

portanto inativa no período, tendo apresentado suas declarações, inclusive,
sem valores;
b) de acordo com o inciso III do art. 3o da Instrução Normativa RFB n°
1.015/2010, as pessoas jurídicas que se mantivessem inativas desde o
inicio do ano-calendário ou desde a data de inicio de atividades estariam
dispensadas
da
apresentação
do
DACON
relativamente
aos
demonstrativos correspondentes aos meses em que se encontravam nessa
condição; e
c) seria optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007, motivo pelo qual
não estaria obrigada a DACON.
Por fim, confiante nesses argumentos, requer “que seja julgada procedente a
presente manifestação de inconformidade para determinar a improcedência da Decisão da
DRFB-Florianópolis datada de 22/02/2013 e por consequente a intimação 403/2013”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
De início, se observa que a alegação relativa ao enquadramento da recorrente
como optante pelo Simples Nacional à época da transmissão intempestiva dos Demonstrativos

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.736 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004257/2010-43

que deu origem à aplicação das multas não foi utilizada pela empresa quando da instauração do
contencioso. A arguição se trata de pedido inédito no curso do presente processo, posto que não
foi suscitada na Impugnação e, por conseguinte, também não foi objeto de apreciação na
primeira instância de julgamento.
Na Impugnação de fls. 002, como relatado, não há qualquer menção ao fato.
Limitou-se a impugnante a afirmar que, no período em questão, não teria realizado nenhum tipo
de atividade operacional, não-operacional, patrimonial ou financeira, permanecendo portanto
inativa, sem trazer qualquer documento ou elemento adicional.
Matéria que não tenha sido submetida ao debate em impugnação ou manifestação
de inconformidade, excetuando-se aquela considerada de ordem pública, representa inovação
recursal e considera-se preclusa, não se admitindo apreciação em grau de recurso, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235/72. Opera-se a preclusão consumativa, com efeitos que incluem a
preservação das instâncias do processo administrativo fiscal, evitando-se qualquer supressão.
É cediço que, pela observância dos arts. 16 e 17 do Decreto-lei no 70.235/1972 -
PAF, bem como do disposto nos arts. 141, 223, 329 e 492 do vigente Código de Processo Civil,
não se pode conhecer, em sede recursal, de matéria até então estranha aos autos, por não ter sido
suscitada no momento processual adequado, não sendo assim objeto de apreciação e deliberação
na primeira instância recursal.
Nestes termos, entendo que resta prejudicada a análise da arguição de opção pelo
Simples Nacional, não devendo, nesses termos, ser conhecida.
Não há arguição de preliminares, de sorte que se passa, então, à análise do mérito.
Análise do mérito
Como relatado, cuida o presente processo de questionamento feito pela recorrente
em inconformidade com a Notificação de Lançamento para a cobrança de multa por atraso na
entrega do DACON.
No caso em tela, foram transmitidos em 09/04/2010 os demonstrativos relativos
aos meses de JAN/2010 e FEV/2010, os quais deveriam ter sido entregues, pela aplicação dos
dispositivos constantes das normas vigentes, nas datas de 05/03/2010 e 08/04/2010,
respectivamente.
Ab initio, importante consignar que é inconteste a competência da Receita Federal
do Brasil para estabelecer obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, dispondo, inclusive, sobre forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável, sendo tais obrigações de cumprimento obrigatório pelos contribuintes e
intervenientes do comércio exterior (art. 16 da Lei no 9.779, de 1998). Seu descumprimento
enseja a aplicação das penalidades pertinentes.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.736 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004257/2010-43

A exigência decorre da obrigação de entrega do DACON até o quinto dia útil do
segundo mês subsequente ao mês de referência, estabelecida na Instrução Normativa RFB no
1.015/20103 (vigente à época dos fatos).
A aplicação da penalidade está expressamente estabelecida no art. 7o da Lei no
10.426/20024.
Destaque-se que descabe qualquer alegação de inexistência de dolo ou culpa para
afastar a aplicação da penalidade, visto que se trata de infração de caráter objetivo, de forma que,
constatada a existência de ato legal válido que institua a obrigação acessória, referido linhas
acima, e demonstrada a inobservância dessa obrigação pelo responsável, subsume-se à infração
tipificada na Lei, devendo ser aplicada a penalidade nela prevista.
A recorrente não contesta a apresentação a destempo dos documentos exigidos,
arguindo desde a Impugnação que estaria dispensada da obrigação acessória de entrega mensal
do DACON em decorrência de ter se mantido inativa desde o início do ano-calendário de 2010, o
que, no caso, alcançaria os demonstrativos correspondentes aos meses em questão.

3 Instrução Normativa RFB no 1.015/2010
“Art. 5 O Dacon deve ser elaborado mediante a utilização de programa gerador, disponível no sítio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
§ 1o O Dacon deve ser apresentado mediante sua transmissão pela Internet com a utilização do programa
Receitanet disponível no endereço eletrônico referido no caput.
(...)
Art. 6o O Dacon deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de
referência.
§ 1o No caso de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial, o Dacon deverá ser apresentado pela pessoa
jurídica extinta, incorporada, incorporadora, fusionada ou cindida até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês
subsequente ao da realização do evento.
(...)
Art. 7o A pessoa jurídica que deixar de apresentar o Dacon nos prazos estabelecidos no art. 6o, ou que apresentá-lo
com incorreções ou omissões, será intimada a apresentar no prazo estipulado pela RFB demonstrativo original, no
caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, e ficará sujeita às seguintes multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta, da
Contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
deste demonstrativo ou de entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento) daquele montante, observado o
disposto no § 3o; e
(...)
§ 4o Nas hipóteses do § 1o do art. 4o, será devida multa por atraso na entrega do Dacon, calculada na forma deste
artigo, desde a data fixada para entrega de cada demonstrativo.
(...)”

4 Lei no 10.426/2002
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da Cofins, ou, na sua falta,
da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o
deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.736 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004257/2010-43

O cerne da questão posta a julgamento a esta c. Turma, então, é se estava a
recorrente desobrigada da apresentação do DACON por inatividade.
A decisão de piso não acolheu este argumento por constatar que a empresa teria
informado na DCTF relativa ao mês de FEV/2010 que “não esteve inativa desde o início do ano-
calendário/data da sua constituição até o mês anterior ao desta DCTF” e que, nesses termos, a
partir inclusive do mês em que praticar qualquer atividade, tornar-se-ia obrigada à entrega do
demonstrativo (fls. 024 e ss. – destaques nossos):
“Como se observa, as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do
ano-calendário ou desde a data de início das atividades estão dispensadas da
apresentação do Dacon. No entanto, a partir, inclusive, do mês em que praticarem
qualquer atividade tornam-se obrigadas à entrega do demonstrativo.
No caso concreto, verifica-se que a contribuinte, conforme consta dos documentos
juntados aos autos em pesquisa realizada nos sistemas da RFB, informou na DCTF
relativa ao mês de fevereiro de 2010, entregue em 22 de abril de 2010, que " não
esteve inativa desde o início do ano-calendário /data da sua constituição até o mês
anterior ao desta DCTF".
Como se vê, conforme consta dos registros da RFB, a contribuinte estava obrigada à
entrega do demonstrativo nos meses de janeiro e fevereiro de 2010 e, portanto,
deveria ter entregado no prazo legal, os respectivos demonstrativos. Em não
cumprindo com a obrigação acessória é de se manter os lançamentos da multa por atraso
na entrega do Dacon, relativos aos períodos de apuração de janeiro e fevereiro de 2010”.
De fato, consoante o que prescreve o art. 3o, inciso II, da IN RFB no 1.015/20105,
estão dispensadas de apresentação do Dacon as pessoas jurídicas que se mantiverem inativas
desde o início do ano-calendário ou desde a data de início de atividades, relativamente aos
demonstrativos correspondentes aos meses em que se encontravam nessa condição.
Não obstante, a meu ver, não há fundamento para a reforma da decisão recorrida.
Explico.

5 Instrução Normativa RFB no 1.015/2010
“Art. 3o Estão dispensados de apresentação do Dacon:
(...)
III - as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-calendário ou desde a data de início de
atividades, relativamente aos demonstrativos correspondentes aos meses em que se encontravam nessa condição;
(...)
§ 2o As pessoas jurídicas que passarem à condição de inativas no curso do ano-calendário, e assim se mantiverem,
somente estarão dispensadas da apresentação do Dacon a partir do 1o (primeiro) mês do ano-calendário
subsequente, observado o disposto no inciso III do caput.
§ 3o Considera-se que a pessoa jurídica está inativa a partir do mês em que não realizar qualquer atividade
operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de
capitais, observado o disposto no § 4o.
(...)
Art. 4o Não estão dispensadas de apresentação do Dacon as pessoas jurídicas:
(...)
III - de que trata o inciso III do caput do art. 3o, a partir, inclusive, do mês em que praticarem qualquer atividade
operacional, não-operacional, financeira ou patrimonial.
(...)
§ 3o As pessoas jurídicas deverão apresentar o Dacon ainda que não tenham valores a demonstrar, a partir do
mês em que ficarem obrigadas a sua apresentação.”(grifei)

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.736 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004257/2010-43

O § 3o do mesmo art. 3o estabelecia que se considerava que a pessoa jurídica
estava inativa a partir do mês em que não realizasse qualquer atividade operacional, não
operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais.
Na mesma toada, o inciso III e o § 3o do art. 4o da mesma IN também
estabeleciam que não estariam dispensadas da obrigação acessória as pessoas jurídicas inativas a
partir do mês em que praticassem as referidas atividades, determinando, ainda, a apresentação do
Demonstrativo ainda que não houvesse valores a demonstrar.
O que se tem então, como destacou o voto condutor do Acórdão recorrido, é uma
DCTF de FEV/2010, apesar de sem valores a demonstrar, onde a empresa declara à Receita
Federal não estar inativa desde o início daquele ano.
Também não se pode atestar, a meu ver, mesmo a partir das declarações sem
valores que a recorrente afirma ter transmitido listadas às fls. 037, que não tenha a empresa
praticado atividade não operacional, patrimonial ou aplicação no mercado financeiro ou de
capitais, de forma a afastar a declaração feita na DCTF.
À vista do exposto, resta demonstrado o atraso na entrega dos DACON mensais,
configurando a ocorrência do fato gerador da multa aplicada, de forma que não vejo
fundamentos para a reforma da decisão recorrida.
Conclusões
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital